Tribunal: STF
Processo: RE 1423413
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal Fazendária e Criminal do Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o qual reformou a sentença de procedência do pedido inicial, aos fundamentos de que para que o servidor obtenha judicialmente o reenquadramento funcional, deve demonstrar que preenche os requisitos legais, sendo vedado ao Poder Judiciário determinar a reclassificação e aumento de vencimentos a pretexto de aplicar a isonomia (Vol. 11, fl. 2)



    No Recurso Extraordinário (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente, servidora pública estadual, alega que o mecanismo de progressão a que foi submetida, nos moldes do § 2º do art. 23 da Lei Complementar 117/2008, do Estado de Pernambuco, viola os arts. 5º, I; 7º, XXX; 37; e 39 da CF/1988 (Vol. 16).



    Isso porque “o art. 23, §§ 1.º e 2.º da LC 117/2008 estabeleceu discrímen contrário à isonomia” (Vol. 16, fl. 6), pois “a ausência de uma correlação lógica e justificável entre o critério estabelecido pela lei e sua consequência leva, inexoravelmente, à conclusão de que tal regra geral leva à distinção não permitida por nosso ordenamento jurídico, porquanto viola princípio da igualdade” (Vol. 16, fl. 17).



    Assim, requer “seja reformado o acórdão objurgado e, portanto, julgado procedente este recurso, para que seja declarado inconstitucional o art. 23, § 2.º, da LCE 117/2008, com o provimento da progressão pleiteada, sendo garantido à recorrente os efeitos financeiros ex tunc conforme pleiteado e já deferido exordialmente” (Vol. 16, fl. 23).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a fundamentação da repercussão geral foi deficiente; e (b) somente é cabível o apelo extremo quando houver afronta direta à Constituição, o que não ocorreu no caso dos autos (Vol. 20).



    No Agravo (Vol. 22), a parte ora agravante sustenta que a matéria possui repercussão geral, bem como que o acórdão recorrido violou de forma direta a Constituição Federal.



    Na sequência, o processo foi remetido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 26)



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso inominado do ESTADO DE PERNAMBUCO para reformar a sentença que julgara procedente o pedido do autor aos seguintes argumentos (Vol. 11, fls. 1-3):



    “A Administração Pública, segundo processo legislativo, pode disciplinar o plano de classificação de cargos e salários de seus servidores públicos, civis e militares, respeitada a irredutibilidade de vencimentos. 



    (...)



    Por outro lado, é firme a jurisprudência no sentido de que o servidor público não tem direito ao regime jurídico revogado, observado, como já mencionado, o respeito à irredutibilidade de vencimentos. Assim, pode-se, por exemplo, extinguir ou incorporar determinada vantagem, desde que o servidor público não experimente redução nominal da sua remuneração.



    (…)



    Para que o servidor obtenha judicialmente o reenquadramento funcional, deve demonstrar que preenche os requisitos legais. Cabe anotar que do reenquadramento decorre aumento de vencimentos. É vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, fugir deste parâmetro, mesmo que a pretexto de aplicar a isonomia. 



    Súmula Vinculante 37 



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    No caso dos autos, é vedada o afastamento de uma regra legítima que trata da progressão funcional sob o argumento de violar a isonomia. Neste caso, a reclassificação e o aumento dos vencimentos conferido ao servidor público, sem a necessária escora legal, viola a Súmula Vinculante 37 acima citada.” 



    Como se vê, o Juízo de origem, com base na legislação local (Lei Complementar Estadual 117/2008, com redação dada pela Lei Complementar Estadual 249/2013), decidiu que para que o reenquadramento funcional seja deferido, cabe ao requerente demonstrar que preenche os requisitos legais, até porque o servidor público não tem direito ao regime jurídico revogado, desde que observado respeito à irredutibilidade de vencimento. 



    E, no caso, a reclassificação importaria aumento dos vencimentos, sem amparo legal, o que violaria a Súmula Vinculante 37.



    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário . 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. 



    1. Os argumentos do RE impõem a análise de legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    2. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se com o conteúdo da Súmula 339, posteriormente convertida na Súmula Vinculante 37, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.299.939-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de DJe 20/9/2021).



    Além disso, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se ao conteúdo da Súmula 339, posteriormente convertida na Súmula Vinculante 37, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Nesse sentido, jurisprudência de ambas as turmas desta CORTE:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI ESTADUAL 1.206/87. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ILEGITIMIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 592.317-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, PLENÁRIO, TEMA 315). 



    1. A extensão do reajuste instituído pela Lei Estadual 1.206/87 aos servidores públicos do Poder judiciário do Estado do Rio de Janeiro, com base no princípio da isonomia, contraria firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na súmula vinculante 37 (Não cabe ao Poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia).



    2. Agravo regimental provido.” (ARE 841.799-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 12/5/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 609.527-AgR, Rel. Min. CARMÉN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2010)



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI ESTADUAL 1.206/87. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ILEGITIMIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 592.317-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, PLENÁRIO, TEMA 315). 



    1. A extensão do reajuste instituído pela Lei Estadual 1.206/87 aos servidores públicos do Poder judiciário do Estado do Rio de Janeiro, com base no princípio da isonomia, contraria firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na súmula vinculante 37 (Não cabe ao Poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia).



    2. Agravo regimental provido.” (ARE 841.799-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 12/5/2016) 



    Confiram-se, ainda, o ARE 1.215.868, DJe de 1º/8/2019, transitado em julgado em 28/8/2019; e ARE 1.200.133, DJe de 26/4/2019, transitado em julgado em 21/5/2019, ambos de minha relatoria. 



    O acórdão recorrido está em consonância com esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente